Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704555-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO SILVA FARIA AGRAVADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DIOGO SILVA FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID origem 149473683), que, nos autos da ação ordinária (proc. n. 0702053-75.2023.8.07.0020) indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta Instância recursal ao argumento de que “o douto juízo a quo se baseou apenas em indícios (e não provas) e na própria natureza e objeto da causa, para negar o benefício, se esquecendo de analisar, a fundo, os documentos comprobatórios do direito anexos aos autos (ID 148633266), em especial as despesas familiares que, em caso da manutenção da decisão agravada que indeferiu o benefício, trará riscos a sobrevivência própria e de sua família”. Aduz que “o salário do Autor é de pouco mais de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), ao ponto que as despesas (sem mesmo considerar gastos mensais básicos com alimentação, laser, farmácia e material escolar com as duas filhas menores do Autor), tem-se que se chega a um valor próximo de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)”, de modo que “quase a integralidade do salário do Autor, resta comprometido com as despesas do mesmo e de sua família, não restando qualquer dúvida quanto ao risco iminente a sobrevivência digna do mesmo e de sua família em caso de manutenção da decisão ora agravada”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, suficientes a fundamentar a tutela de urgência diante da ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, pelo que haveria risco de extinção do feito, com o arquivamento dos autos Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto nevrálgico do objeto do presente recurso. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação da parte recorrente à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Deixo de intimar a parte agravada, em razão da ausência de triangularização da relação processual na origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator